Tribunal: STF
Processo: AI 94421
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
- Sentença normativa interpretativa. 
- Não há que se pretender ocorrência de aplicação retroativa de súmula, que não é lei, mas simples estratificação de jurisprudência anterior formulada de modo conciso e utilizada como instrumento de agilização do julgamento, por tornar desnecessária a reprodução dos argumentos contidos nos acórdãos que a ela deram margem. Inexistência, pois, sob esse ângulo - que é o susceptível de exame em face do recurso extraordinário -, de ofensa ao § 3º do artigo 153 da Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.